Tribunal: STF
Processo: ARE 1471104
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESPACHO ADUANEIRO. DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO FISCO. RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA APURADA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.042 DE REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE OPOSTA. NECESSIDADE DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PREVISÃO DO ART. 570, § 3º DO REGULAMENTO ADUANEIRO (DECRETO Nº 6.759/2009). IMPOSIÇÃO LEGAL. NÃO OBSERVAÇÃO. ILEGALIDADE PROCEDIMENTAL VERIFICADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Apelação interposta por M DA S MARTINS contra sentença do Juízo da 1ª Vara da Seção Judiciária do Ceará que, em ação mandamental, denegou a segurança objetivando, em caráter de urgência, que se proceda com o imediato desembaraço aduaneiro dos itens desmembrados da Declaração de importação nº 20/1760493-2, qual seja: itens 04, 05, 06 e 07 da adição 001, e item 01 da adição 005, e ao final, o reconhecimento da ilegalidade da exigência fiscal, e a consequente, ilegalidade na retenção das mercadoria. 2. Esta Turma, em sua composição ampliada, teve a oportunidade de se debruçar sobre a discussão quanto à extensão da decisão proferida pelo STF nos autos do RE 1090591, concluindo que a solução ali ofertada não teria lançado luzes sobre a situação em que teria havido falha no procedimento ao não se lavrar o autor de infração. Precedentes: PROCESSO: 08088403620204058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 19/05/2021; PROCESSO: 08067289420204058100, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 19/05/2021. 3. Segundo restou ali consignado, o Regulamento Aduaneiro (Decreto nº 6.759/2009, art. 570, § 3º) determina que, em caso de o importador apresentar manifestação de inconformidade, após o registro da exigência, deve-se proceder ao lançamento na forma do Decreto nº 70.235/72, que impõe a lavratura do auto de infração. 4. Quanto à exigência de garantia para a liberação da mercadoria nessas hipóteses, em se tratando de mero consectário do não atendimento da exigência fiscal, conforme definiu o STF, há de se proceder à sua liberação na forma do Regulamento Aduaneiro, ou seja, mediante garantia. 5. Detendo o Fisco instrumento aptos à cobrança da obrigação tributária, a retenção de mercadoria, mesmo quando apresentada a defesa administrativa pelo importador (que, in casu, somente ocorreu após a oferta da decisão monocrática), revela-se medida desarrazoada e desproporcional a retenção da mercadoria. 6. Eventual subfaturamento deve ser apurado após a instauração de regular procedimento pela autoridade fiscalizadora, com a promoção da lavratura do auto de infração, e consequente redimensionamento de multas e complementação dos tributos por conta de reclassificação da mercadoria para fins de correto enquadramento na NCM e definição do correto valor aduaneiro. 7. Apelação provida para reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que deu ensejo à interrupção do desembaraço, cuja liberação ficou submetida ao cumprimento de exigência fiscal, com a sua consequente e indevida retenção em zona portuária.” (doc. eletrônico 16, p. 6)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, 93, IX, ou se superada essa questão, a vigência do art. 237, da mesma Carta. 



    Em decisão de admissibilidade, o Tribunal a quo inadmitiu o recurso, por entender que suas razões “estão dissociadas dos fundamentos esposados no acórdão recorrido (extrapolamento injustificado dos prazos normativamente estabelecidos para o despacho aduaneiro) o que atrai a aplicação, por analogia, do óbice previsto na Súmula 284/STF” (doc. eletrônico 31).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque o Tribunal de origem examinou o acervo probatório e interpretou normas infraconstitucionais, tais como os Decretos nº 6.759/2009 e nº 70.235/1972, para reconhecer “a ilegalidade do ato administrativo que deu ensejo à interrupção do desembaraço, cuja liberação ficou submetida ao cumprimento de exigência fiscal, com a sua consequente e indevida retenção em zona portuária” (doc. eletrônico 16, p. 5). 



    Assim, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a fim de analisar a (i)legalidade do ato administrativo que condicionou a liberação da mercadoria ao pagamento de multa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    Nesse sentido, menciono as seguintes decisões:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO JULGADO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO NÃO ATACADO APTO, POR SI SÓ, PARA SUSTENTAR O JULGADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. 3. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar à agravada multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.391.722 ED/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/8/2021) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Vinculação de auxílio-alimentação ao salário mínimo. 4. Ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido. Deficiência na fundamentação do recurso extraordinário. Súmula 284 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.398.422 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/5/2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 188/2018 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ORDENAMENTO TERRITORIAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECONHECIDAS NA ORIGEM. INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO VÍCIO DE FORMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do recurso extraordinário não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Carecem de impugnação específica, no recurso extraordinário, as razões de decidir adotadas pela Corte de origem quanto à inconstitucionalidade material da legislação impugnada. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC em vigor. A inobservância desse requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.313.446 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25/8/2022)



    O recurso extraordinário, todavia, limitou-se a sustentar a necessidade de distinguishing do caso em tela, em relação à tese firmada no julgamento do ARE 914.045 (Tema 856/RG), a repisando alegações de fato e a invocando dispositivos infraconstitucionais.



    Verifica-se, portanto, que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que enseja, ante a deficiente fundamentação recursal, a incidência da Súmula 284/STF no caso dos autos. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator